Tribunal: STF
Processo: ADI 551
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-20
Data de publicação: 1991-09-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARAGRAFOS  2.  E  3.,
DO ART. 57, DO ADCT DO ESTADO DO RIO DE  JANEIRO  QUE  DISPOEM  SOBRE
MULTA PUNITIVA NAS HIPÓTESES DE MORA E SONEGAÇÃO FISCAL.
         Plausibilidade da irrogada inconstitucionalidade,  face  não
apenas a  impropriedade  formal  da  via  utilizada,  mas  também  ao
evidente caráter confiscatorio das penalidades instituidas.
         Concorrente risco de dano,  de  dificil  reparação,  para  o
contribuinte.
         Cautelar deferida.